Tribunal: TJSP
Processo: 1008767-23.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2019-05-16

Ementa:
r 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Não providos o recurso e o reexame necessário e majorados os honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para quinze por cento do valor da condenação, respeitados os limites do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1008767-23.2016.8.26.0269; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 16/05/2019)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

16/05/2019

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Não configurada hipótese de litispendência. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Não configurada hipótese de litispendência. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Não providos o recurso e o reexame necessário e majorados os honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para quinze por cento do valor da condenação, respeitados os limites do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.